Tribunal: TJBA
Processo: 8059897-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059897-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
EDGLAY DOMINGUES BEZERRA, FRANCISCO NILSON DE LIMA JUNIOR

AGRAVADO: SARA NETTO MELLO e outros

Advogado(s)
:
ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES, JOAO CLYMACO TEIXEIRA, CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 836 DO CPC. EXECUÇÃO INSUFICIENTE PARA COBRIR AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESBLOQUEIO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8059897-31.2025.8.05.0000, em que é agravante
TOTAL DISTRIBUIDORA S/A e agravada SARA NETTO MELLO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça